Tribunal: TJDFT
Processo: 0725704-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 203733506). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006